Tribunal: TJMT
Processo: 1003541-63.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003541-63.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADILSON CARMO E SILVA - CPF: 311.020.181-04 (APELADO), ADILSON CARMO E SILVA - CPF: 311.020.181-04 (ADVOGADO), GERALDO MARTINS DO CARMO JUNIOR - CPF: 744.817.036-87 (APELANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), ALDAIR JOSE LARENTIS - CPF: 014.536.999-45 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1003541-63.2022.8.11.0004
A

PELANTE
S
:
GERALDO MARTINS DO CARMO JUNIOR

APELADO
:
ADILSON CARMO E SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
–
CHEQUE PRESCRITO

–
EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA
–

NEGÓCIO JURÍDICO COM O PORTADOR DO TÍTULO

NÃO REALIZADO
-

IRRELEVÂNCIA
DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE
–
TEMA 564 DO STJ
(SÚMULA 531 DO STJ)
– RECURSO DESPROVIDO
.

1.

À vista da
tese paradigma do
Tema 564

do STJ,
segundo a qual “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
”
(Súmula 531 do STJ)
,

dada a autonomia e abstração dos títulos de crédito,
pouco

importa se o embargante realizou ou não negócio diretamente com o embargado, portador do cheque,
tampouco
se este
sabia da transação que originou a emissão do título, uma vez que
o título
se desvincula do negócio jurídico que
o
originou, sendo o embargante, para todos os efeitos, o devedor.

2. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
or

GERALDO MARTINS DO CARMO JUNIOR
n
a

Ação
Monitória

ajuizada
por

ADILSON CARMO E SILVA
,
contra a sentença que
julgou procedente o s pedido s formulado s
na petição inicial a fim de constituir
em
título executivo judicial
a obrigação solidária do apelante e do requerido ALDAIR JOSÉ LAURENTS
ao pagamento da importância de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir do vencimento e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação
.

E ainda, condenou a
parte requerida/
embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10
% sobre o
valor da condenação
.

Em síntese,
sustenta que o apelado confessou que fez negócio com o requerido ALTAIR e que estava ciente de que o cheque que lhe foi entregue representava o pagamento do negócio jurídico celebrado entre o citado demandado e o apelante, o que afasta a autonomia e abstração da cártula.

Defende a possibilidade de opor ao portador as exceções pessoais que teria contra o credor originário,
bem como a inaplicabilidade da Súmula 531 do STJ.

Sob tais argumentos,
pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
233149708
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos

o autor, ora apelado,
é
credor dos
r
equeridos por meio do
cheque n. 002420, emitido em 30/10/
2018, no valor de R$ 300.000,00.

Narra o demandante que vendeu ao segundo requerido (
ALDAIR JOSÉ LAURENTS
) u
ma HILUX SRV branca e uma pá mecânica da marca CATTERPILAR, modelo 966 R,
recebendo
como pagamento cheque n. 002420, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
, emitido em 30/10/
2018
pelo primeiro requerido, ora apelante.

No dia 11/03/2019
,
o cheque foi devolvido pelo motivo 11 (sem fundos) e no dia 14/03/2019 pelo motivo 21 (sustado por desacordo comercial).

Após
tentativas infrutíferas do recebimento
do valor
foi efetivado o protesto e ajuizada a presente ação.

Pois bem.

No caso, o
apelante
não nega a dívida, tampouco contesta a emissão da cártula,
alega
ndo apenas
que não realizou nenhum negócio jurídico com o autor,
o qual estava ciente de que o título que lhe foi entregue representava o pagamento do negócio jurídico celebrado entre o apelante e o segundo requerido, o que afastaria a autonomia e abstração da cártula, bem como que seria possível
,
assim
,
a discussão da
causa debendi
.

A despeito de tais argumentos
,
cabe destacar que
ao julgar o REsp 1.094.571/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma do
Tema 564
, segundo a qual “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
.”

Assim,
para a propositura de ação monitória com base em
cheque prescrito
, não se exige que o autor comprove a
causa debendi
, conforme inteligência da
Súmula
531, do STJ.

Desta feita, dada a autonomia e abstração dos títulos de crédito, pouco importa se
o apelante
realizou ou não negócio diretamente com o
recorrido
,
portador do cheque
,
tampouco se sabia do negócio que originou a emissão do título,

uma vez que
este

se desvincula do negócio jurídico que
a
originou,
sendo
o
embargante
, pa
ra todos os efeitos,
o
devedor
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO AJUIZADA CONTRA O EMITENTE DA CÁRTULA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO RECURSAL – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA “CAUSA DEBENDI” PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA DA ALEGADA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Devem ser rejeitadas preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa arguidas em ação Monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente pelo portador, pois, conforme jurisprudência do
eg
. STJ, “
em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”, pois, “sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em
circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele
” (REsp no 1.094.571/SP e
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.575.781/DF). 2. Embora o autor da ação Monitória não precise mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, nada impede que o réu, em Embargos Monitórios, discuta a “causa debendi”, cabendo-lhe, porém, a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da ação Monitória se não há sequer início de prova da alegada prática de agiotagem, mas apenas elementos circunstanciais de celebração de contrato de empréstimo por pessoas físicas
.
”
(
TJMT –
N.U 0007327-40.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022,
Publicado
no DJE 09/08/
2022)
G.N.

Nesse contexto, há que ser mantida a sentença.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro
os honorários recursais para 12
% do valor atualizado do débito.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024